Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725906-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FREDERICO MORAES FERRONATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada por FREDERICO MORAES FERRONATO contra o agravado, processo n. 0703621-04.2024.8.07.0017, deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pelo agravado, para determinar à ré que mantenha a condição do autor de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, com a assunção do pagamento da contribuição pelo autor, até que seja cumprida a comunicação nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução 19/1999 da ANS, sob pena de multa mensal no valor de R$ 10.000,00. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 197852996 da origem): “Acolho a emenda substitutiva de ID 197333771. FREDERICO MORAES FERRONATO propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, em 14/05/2024 16:33:49, partes qualificadas. Narra que é beneficiário do plano de saúde do Requerido desde 10/11/2021, carteirinha no 0 865 000333546100 0, pelo qual o titular paga atualmente o importe mensal de R$ 909,15 mensais, estando em dia com os pagamentos. Afirma que é portador de Retocolite Ulcerativa, Pancolite + reto (CID K-51.0), fazendo uso da medicação denominada “Golimumab de 50mg” por tempo indeterminado. Aduz que já estava fazendo o tratamento supracitado acima quando, na data de 16/04/2024, recebeu um e-mail da segunda requerida comunicando que o plano de saúde contratado seria cancelado no próximo dia 15/05/2024, ou seja, prazo incompatível com o disposto no artigo 17, nos termos da Instrução Normativa no 195. Tece arrazoado jurídico para sustentar a irregularidade do cancelamento unilateral da avença. Em sede de tutela antecipada, pede sejam as rés obrigadas a se absterem de extinguir o contrato, nos moldes do que está vigente. No mérito, pede a confirmação desse pedido antecipado e a condenação das rés ao pagamento de compensação financeira por danos morais. Custas recolhidas no ID 197333769. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, a relação jurídica havida entre as partes está demonstrada com a carteira do plano de saúde operado pela primeira ré (ID 196708907), denominado ESTILO NACIONAL ADS, Coletivo por adesão, acomodação coletiva, segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, abrangência nacional, com início de vigência em 10/11/2021. No e-mail recebido da segunda requerida de ID 196708917, em 05/04/2024, registra que o contrato entre as requeridas seria cancelado. Em razão disso, os planos de saúde decorrentes desse negócio jurídico iriam ser cancelados no dia 10/05/2024. Outrossim, a administradora ré noticiou a possibilidade de os beneficiários exercerem a opção de portabilidade das respectivas carências em até 60 dias, a partir do cancelamento ou a contratação de um novo plano individual. Pois bem. Os planos de saúde são regulados pela Lei 9.356/1998 e por atos infralegais expedidos pela ANS. O inciso II do parágrafo único do art. 13 dessa lei prevê o seguinte: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Conforme se vê, essa lei não se aplica ao contrato objeto do processo, pois não se trata de negócio jurídico celebrado individualmente, mas de contrato coletivo por adesão. Aplica, pois, os termos da Resolução 19/1999 da ANS. Quanto ao tema, prevê o respectivo 17, in literis: Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. O comunicado de ID 196708917 não especifica a razão da rescisão do contrato celebrado entre as rés e, por conseguinte, da perda da condição da autora de beneficiária do plano operado pela segunda requerida. Portanto, infere-se que a rescisão da avença é imotivada. Por conseguinte, a extinção do contrato de plano de saúde só pode ocorrer após 12 meses de vigência, condicionada a prévia notificação da beneficiária com antecedência mínima de 60 dias. No caso dos autos, a vigência do plano iniciou-se em 10/11/2021. Assim, somente após 10/11/2022, poderiam as partes resilir imotivadamente, o que foi atendido. Ocorre que o período entre a comunicação e a data prevista para o cancelamento não observou o prazo mínimo de 60 dias daquela legislação infralegal. Isso porque foi realizada em 05/04/2021, com fim da vigência em 10/05/2024. Assim, em razão da não observância das rés a esse prazo, reputo existente a probabilidade do direito alegado. Por fim, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, na hipótese de o pedido do autor ser julgado improcedente, poderá a ré buscar o ressarcimento de eventuais perdas e danos. Ante o exposto DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré que mantenha a condição do autor de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, com a assunção do pagamento da contribuição pelo autor, até que seja cumprida a comunicação nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução 19/1999 da ANS, sob pena de multa mensal no valor de R$ 10.000,00. Ao fim de garantir efetividade à medida, desde já consigno que, caso haja descumprimento da ordem, os custos da parte autora deverão ser comprovados em Juízo, com juntada da nota fiscal e indicação dos dados para transferência ao prestador do serviço (que deve ser dentre aqueles da cobertura contratada), para quem serão transferidos os valores bloqueados perante o SISBAJUD. Cite-se e intime-se a primeira ré (UNIMED) no endereço cadastrado no PJe, COM URGÊCIA, para cumprimento imediato desta decisão, bem como para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Fica a ré QUALICORP, citada e intimada, via sistema PJe, para cumprimento imediato desta decisão, bem como para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Após, intime-se a autora para juntar réplica, também em até 15 dias. Por fim, intimem-se as partes para dizer se há outras provas a serem produzidas, devendo esclarecer o que pretendem provar com essa nova prova, pois, pelo que se verifica, a questão posta em debate é apenas de direito. Não arroladas outras provas, voltem os autos conclusos para sentença. Altere-se o valor da causa para R$ 20.909,80.” Inconformada, a parte requerida recorre. Aduz que não teria ocorrido nenhuma irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento do contrato. Aponta a inexistência de óbice para a resilição do contrato. Aduz que o autor/agravo se vincula a plano coletivo adesão, com previsão de rescisão. Afirma que cumpriu o dever de notificação prévia, e que respeitada “a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico”. Pondera ainda que “Com relação ao cumprimento da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 19, é necessário enfatizar que as Operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. A CONSU não obriga que a operadora de plano de saúde crie um plano individual, se já não o tenha, para atender ao plano cancelado”. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada. Preparo regular no ID 60734343. É o relatório do necessário para o exame do pedido de efeito suspensivo. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, necessário observar que o recorrente sequer menciona o motivo pelo qual teria cancelado o plano de saúde do recorrido, dizendo apenas que pode cancela-lo, desde que notificada a parte com antecedência de 60 (sessenta) dias. Com efeito, infere-se dos autos de origem relatório médico informando que o agravado (38 anos de idade) tem diagnóstico de retocolite ulcerativa (CID K51.0), com informação de piora do quadro, fazendo anotar que “a não continuidade do tratamento para a doença auto-imune e grave acarreta recaída, piora do quadro clínico e risco para desfecho desfavorável" (ID 196708918da origem). Deflui-se das razões recursais que o recorrente sequer toca neste assunto. Em tese, tenho que a boa-fé objetiva e a função social do contrato, neste caso, deva ser ao menos questionada, sobretudo, pelo cancelamento unilateral do plano de saúde durante tratamento do paciente/agravado. Ilustrativamente, registre o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. EXTINÇÃO. ABUSIVIDADE DURANTE O TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1903727/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (g.n.) Neste sentido, já julgou esta e. 6a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO IMOTIVADA UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Já as pessoas físicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido foi sedimentado na Súmula 608: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. A legislação especial que rege os planos de saúde deve dialogar com o CDC, quando caracterizada a relação de consumo. Há convivência e aplicação harmônica entre o CDC e a Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), além das normas infralegais da Agência Nacional de Saúde (ANS). 3. É direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os serviços (art. 6o, inciso III e art. 31 do CDC). O dever de informar do fornecedor não se restringe ao momento da contratação, pois deve ser observado em todas as fases contratuais (pré-contratual, contratual e pós-contratual). No caso de cancelamento de plano de saúde, a comunicação prévia, em tempo razoável, possibilita que o consumidor conteste a irregularidade apontada, bem como diligencie para solucioná-la, caso exista. 4. Ao segurado portador de doença grave, ainda submetido a tratamento, aplica-se o disposto no artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, que proíbe a suspensão da cobertura nas situações de atendimento de emergência, as quais implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 5. Na hipótese, as condições gerais da apólice dispõem que o contrato pode ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência. Todavia, a própria apelante confessou que o cancelamento do plano ocorreu após apenas 30 dias da notificação do beneficiário. Portanto, não foi observado o prazo mínimo para o desligamento do segurado - o que configura conduta abusiva. 6. De todo modo, ainda que o prazo para rescisão previsto em contrato tivesse sido observado, viola a boa-fé objetiva o cancelamento do plano de saúde durante o tratamento de neoplasia maligna do beneficiário. É abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635497, 07215636820228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, em tese, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, compreende-se que, na hipótese, o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem ensejaria concreto risco ao agravado, por deixá-lo desatendido durante o tratamento informado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator